Tribunal: CARF
Processo: 11070.721647/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.721647/2013-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.849 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES - RS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 30/06/2010
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
COM
CRÉDITOS
INEXISTENTES. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente
sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa
na GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições
sem efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91,
necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração,
ou seja, a inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a
necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Martin da Silva Gesto, que lhe negaram
provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.721647/2013-94
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.849 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.721647/2013-94

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
acórdão no 2301-004.233, proferido na Sessão de 02 de dezembro de 2014, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento
ao recurso, na questão da multa isolada, nos termos do voto do Relator; b) em negar
provimento aos demais argumentos da recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a).
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 30/06/2010
VALORES DISCUTIDOS EM AÇÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
ART.
170A
DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
Para que haja a compensação é condição sine qua non que o crédito a ser
compensado seja líquido e certo. Nesse diapasão, o art. 170A, do Código Tributário
Nacional vedou a compensação mediante aproveitamento de tributo objeto de ação
judicial ainda não transitada em julgado, por uma questão de segurança jurídica.
MULTA ISOLADA DE 150%. A FALSIFICAÇÃO DEPENDE DE COMPROVAÇÃO
DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO. INAPLICABILIDADE.
No art. 86, § 10o, da Lei 8.212/91, a falsificação não é presumível, certamente não
admite forma culposa, portanto é imperiosa a demonstração cabal do animus do agente,
sendo odiosa a interpretação objetiva para o caso. Não demonstrando a autoridade fiscal
a existência de falsidade da declaração, incabível a aplicação de multa de 150%.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Multa isolada de 150%. Requisitos.
Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional aponta dois motivos para a reforma
do Recorrido: primeiro, o de que o art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1.991 não exige a presença
de elemento subjetivo para configurar a falsidade, bastando que o crédito a ser compensado se
revele inexistente, e de que o art. 136, do CTN estabelece que “salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.” Argumenta
que, no caso, o contribuinte compensou com créditos que não eram líquido e certo, posto que o
suposto crédito, pleiteado na via judicial, não lhe foi consignado, estando o processo pendente de
decisão definitiva.
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da
Procuradoria e do Despacho que lhe deu seguimento em 10/06/2016 (AR e-fls. 205) a
contribuinte apresentou, em 25/05/2016 (e-fls. 217), as Contrarrazões de e-fls. 218 e ss nas quais
defende a manutenção do recorrido com base, em síntese, na consideração de que tinha efetivo
direito ao crédito compensado, e reputa ilegal a imposição da penalidade, que somente seria
devida na presença de dolo.
É o relatório.

Voto
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.849 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.721647/2013-94

Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, como se depreende do próprio acórdão recorrido, a contribuinte
compensou créditos que ainda estavam sendo discutidos em ação judicial, tendo entendido o
colegiado a quo indevida a compensação, porém afastou a incidência da multa sob o fundamento
de que esta somente seria devida na presença de dolo.
Cumpre, portanto, mediante a interpretação do art. 89, da Lei no 8.212, de 1991, a
seguir reproduzido, decidir sobre a(s) multa(s) aplicável(eis) no caso de redução do pagamento
de contribuições em GFIP mediante compensação indevida.
Reza o art. 89, da lei no 8.212, de 1991:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do
pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este artigo e
de reembolso de salário-família e salário-maternidade o rito previsto no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
§ 12. O disposto no § 10 deste artigo não se aplica à compensação efetuada nos termos
do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Como se vê, o art. 89, caput, da Lei n° 8.212/1991, prevê que as contribuições
somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. E o § 9o prevê que sobre o valor da compensação indevida deve incidir os
acréscimos moratórios previstos no art. 35 da mesma lei, e que tem a seguinte redação:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
O art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, prescreve:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.849 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.721647/2013-94

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de
pagamento.
Já o § 10, do art. 89, da Lei no 8.212, de 1991 prevê a incidência da multa prevista
no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430, aplicada em dobro, no caso de declaração falsa. Confira-
se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Pois bem, antes de examinar o caso concreto, convém analisar a possibilidade
jurídica da incidência cumulativa das multas previstas no § 9o, do art. 89, da Lei no 8.212, de
1991 c/c o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996 e no § 10 da Lei no 8.212, de 1991 c/c o art. 44, I, da
Lei no 9.320, de 1.996.
Da leitura dos §§ 9o e 10, do art. 89, da Lei no 8.212, de 1991, constata-se
facilmente que o primeiro cuida de acréscimos legais pela mora em relação às contribuições que
deixaram de ser pagas tempestivamente em decorrência da compensação indevida. Tais
acréscimos seriam os mesmos devidos em qualquer circunstância em que houvesse pagamento
de tributo fora do prazo. Já o § 10 refere-se a uma multa punitiva em razão da prática de
apresentar declaração falsa. São duas penalidades distintas para duas infrações distintas: multa de
mora pelo pagamento do tributo a destempo e multa punitiva pela apresentação de declaração
falsa.
Note-se que essa situação não se compara à da aplicação da multa moratória em
razão do pagamento espontâneo fora do prazo versus a multa de ofício no caso de lançamento de
ofício. Trata-se aqui de lançamento de ofício, mas não do tributo que deixou de ser pago, posto
que este já fora declarado, mas das penalidades.
Fique claro também que não se trata no caso de aplicação da penalidade prevista
no inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996. O § 10, do art. 89, da Lei 8.212, de 1991 refere-
se a esse dispositivo apenas para determinar o percentual da multa aplicável, vale dizer, apenas
diz que a multa deverá ser aplicada no percentual ali mencionado. Poderia, inclusive, apenas ter
se referido ao percentual de 75%, sem referir-se à Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, diferentemente do que concluiu o acórdão recorrido, não é o caso de
aplicação de uma ou de outra penalidade, da multa de mora ou da multa isolada, mas de,
verificando-se que, além da falta de pagamento da contribuição no prazo em razão de
compensação indevida - situação que enseja a incidência da multa e dos juros de mora – houve a
prática de apresentação de declaração falsa, exigir, em razão desta conduta, também da multa
isolada.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.849 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.721647/2013-94

Superada essa questão cumpre, então, verificar o cabimento, no caso, da multa
prevista no § 10, do art. 89, da Lei no 8.212, de 1991.
No caso concreto a Contribuinte reduziu o valor da contribuição a pagar mediante
compensação de supostos créditos os quais tinham à disposição como líquido e certos.
A Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época
dos fatos, trazia orientações expressas sobre a compensação:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
I - o crédito que:
a) seja de terceiros;
b) se refira a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) se refira a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
e) não se refira a tributos administrados pela RFB; ou
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não tenha sido
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de
inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade, nem tenha tido
sua execução suspensa pelo Senado Federal;
[...]
XI - o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;
Como se vê, a Instrução Normativa vedava expressamente a compensação de
créditos que não fossem passíveis de restituição ou de ressarcimento, e, no caso, os créditos
pleiteados não eram passíveis de restituição ou ressarcimento.
Ao pleitear a compensação desses créditos, que, repita-se, a Contribuinte sabia
indevidas, incorreu sim em prestação de declaração falsa.
Declaração falsa é aquela que, conscientemente, não corresponde à verdade. É
diferente do erro, do mero engano, em que o agente insere informação inverídica, porém,
pensando estar inserindo informação verdadeira. Informar em declaração entregue ao Fisco que
detém um crédito passivo de restituição ou ressarcimento quando não tem o reconhecimento de
que esse crédito é passível de restituição, configura efetivamente falsidade da declaração.
E não cabe, em sede de simples pedido de compensação, analisar o mérito quanto
a eventuais questionamentos sobre a incidência dos tributos anteriormente pagos com os quais se
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.849 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.721647/2013-94

pretende subtrair valores a pagar. No pedido de compensação devem ser informados créditos
restituíveis, portanto, com direito creditório reconhecido. Se o contribuinte entendia indevidos
certos pagamentos, poderia pleitear a restituição mediante procedimento próprio.
Nesse ponto é importante distinguir a condição de prestar declaração falsa,
prevista no § 10 , do art. 89, da lei no 8.212, de 1991 da exigência de demonstração do evidente
intuito de fraude, prevista no § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996. Conforme referido acima,
a Lei no 8.212, de 1991 reporta-se ao inciso I, do art. 44 da lei no 9.430, de 1996 apenas para
indicar o percentual da multa, logo, também não atrai a aplicação do § 1o do mesmo artigo.
Aliás, quisesse o legislador que a multa fosse devida apenas nos casos de evidente intuito de
fraude, teria dito isso, ou apenas invocado o § 1o do artigo 44, como vez em relação ao inciso I
do mesmo artigo.
Portanto, não se cogita aqui de demonstração de evidente intuito de fraude, mas
apenas de falsidade de declaração, conforme referido linhas acima.

Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital